Tribunal: TJSP
Processo: 2044609-05.2021.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 3o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-18
Data de publicação: 2021-07-18

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. Tráfico de entorpecentes. Reexame da dosimetria. Inadmissibilidade. Penas já reduzidas pelo v. acórdão. Básicas mantidas em um quinto acima do piso legal, em razão da grande quantidade de drogas, afastando-se a agravante da reincidência, não caracterizada, o que está adequado. Impossibilidade de aplicação do redutor do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, diante da quantidade de

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. Tráfico de entorpecentes. Reexame da dosimetria. Inadmissibilidade. Penas já reduzidas pelo v. acórdão. Básicas mantidas em um quinto acima do piso legal, em razão da grande quantidade de drogas, afastando-se a agravante da reincidência, não caracterizada, o que está adequado. Impossibilidade de aplicação do redutor do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, diante da quantidade de narcóticos. Regime fechado necessário. Pedido revisional indeferido.